Tribunal: TJSP
Processo: 0006897-16.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006897-16.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DAVID
FRATA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao agravo para cassar a decisão que concedeu o livramento
condicional a David Frata Ribeiro, matrícula SAP no 746.280-7, regredindo-o
cautelarmente ao regime semiaberto, devendo ser submetido a exame
criminológico ou a perícia psicossocial para fins de livramento condicional, com
prévia vista dos autos às partes para que apresentem quesitos. Apresentado o
laudo, seguido de manifestação das partes, o magistrado deverá proferir nova
decisão sobre o pedido de livramento condicional, ou acerca da possibilidade de
conceder a progressão ao regime semiaberto, v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006897-16.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0006897-16.2020.8.26.0496.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: David Frata Ribeiro.
@PEC no 0002784-19.2016.8.26.0509 – Juízo do DEECRIM 6a RAJ – Ribeirão Preto.
Voto no 43.443 – Relator.

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra
respeitável decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal –
DEECRIM 6a RAJ – Ribeirão Preto, que deferiu a David Frata Ribeiro o livramento condicional, mas ele não
preenche os requisitos legais necessários à benesse. Pretende que a decisão seja cassada.

O recurso foi contrarrazoado e a decisão mantida.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento.

É o breve relatório.

O Agravado, reincidente, cumpre pena de cinco (5) anos e dez (10) meses
de reclusão pelo crime de tráfico de drogas. Pleiteou o livramento condicional, foi submetido a exame
criminológico e os peritos opinaram favoravelmente. O magistrado deferiu o livramento condicional.

Pois bem.

Inicialmente anoto que em março de 2020 o juízo de origem indeferiu
pedido de livramento condicional formulado pelo Agravado ao fundamento de que não possuía mérito ao
benefício. O condenado agravou e esta E. Câmara, no julgamento do Agravo em Execução digital no
0002370-21.2020.8.26.0496, realizado no dia 02/6/2020, negou provimento ao recurso, invocando, dentre outros
motivos, a ausência de mérito consubstanciado no atestado de conduta carcerária, que classificava como mau o
comportamento do Agravado. Nesse contexto, creio ser improvável que em apenas alguns meses o
Agravado tenha adquirido senso de responsabilidade e disciplina que o qualifique à última etapa do sistema
progressivo.

Seja como for, observo que embora a Comissão Técnica que realizou
a perícia para fins de progressão ao regime semiaberto tenha opinado favoravelmente à progressão,
consignou expressamente que a crítica do Agravado sobre os crimes praticados é incipiente; refletiu apenas sobre
as perdas pessoais decorrentes da prática delitiva; o senso de responsabilidade e a disciplina não estão
estruturados de forma robusta e coerente, considerando que só se reabilitou da última conduta faltosa em março

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006897-16.2020.8.26.0496 -Voto no
3
de 2020, tudo a indicar que na verdade o livramento condicional não era aconselhável. Afinal, o Agravante não
trabalha, não estuda e não estava se preparando para retornar ao convívio social.

Não bastasse isso, o Agravante não teve comportamento satisfatório
durante a execução, a prognose de reincidência não é negativa, as condições pessoais não demonstram que não
tornará a delinquir, não estando satisfeitos, portanto, os requisitos do artigo 83, do Código Penal (nova
redação).

A situação pode ser solucionada com a complementação da perícia, com o
fim específico de aferir se o Agravado está ou não preparado para a última etapa do sistema progressivo. E em
decorrência do aparente equívoco da decisão recorrida, considero prudente que o Agravado seja inserido no
regime semiaberto (e não no fechado), no qual deverá aguardar decisão sobre o pedido de livramento
condicional, ou a progressão definitiva para o regime intermediário.

Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao agravo para cassar a
decisão que concedeu o livramento condicional a David Frata Ribeiro, matrícula SAP no 746.280-7, regredindo-o
cautelarmente ao regime semiaberto, devendo ser submetido a exame criminológico ou a perícia psicossocial
para fins de livramento condicional, com prévia vista dos autos às partes para que apresentem quesitos.
Apresentado o laudo, seguido de manifestação das partes, o magistrado deverá proferir nova decisão sobre o
pedido de livramento condicional, ou acerca da possibilidade de conceder a progressão ao regime semiaberto.

FRANCISCO ORLANDO
Relator